Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato de n. 15896939 firmado entre as partes; b) determinar que a parte requerida cesse os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, vinculados à rubrica “CONSIGNACAO – CARTAO R$ 40,00”, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de restituição dobrada, sem prejuízo da adoção das medidas necessárias ao alcance do resultado prático pretendido; c) condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 400,00, já incluída a dobra, relativa a 5 (cinco) descontos de R$ 40,00, cada um, ocorridos no período de dezembro/2023 e abril/2024, sob a rubrica de “CONSIGNACAO – CARTAO R$ 40,00”.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse declarado inexistentes os débitos do contrato de n. 15896939, condenar a parte requerida na obrigação de fazer para que cesse os descontos mensais em seu benefício previdenciário e condenar a requerida a restituir, em dobro, as parcelas debitadas de seu benefício do INSS desde o mês de dezembro de 2023. Narrou que firmou contrato com a requerida referente a um cartão de empréstimo consignado, identificado pelo no 15896939. Alegou que celebrou um acordo com a instituição bancária requerida (acordo no 06111403) para quitação integral da dívida do referido cartão no valor de R$ 62,83. Sustentou que, embora tenha quitado a dívida, no dia 18/12/2023, por meio de consulta ao site www.desenrola.gov.br, verificou que o débito permanecia em aberto, além de ter constatado lançamento indevido da parcela no importe de R$ 40,00, identificada pela rubrica no 268. Afirmou que em contato com o banco requerido foi informado pela atendente que a parcela lançada em seu benefício previdenciário se tratava de outro cartão, produto não contratado e não requerido pelo autor. Ante a negativa de resolução administrativa, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61382117 e ID 61382118). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que fora arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, foi requerida a manutenção da sentença (ID 61382134). Não conhecido o segundo recurso inominado apresentado, acostado no ID 61382121, ante a preclusão consumativa.
4. Em suas razões recursais, a instituição bancária requerida sustenta a validade do negócio jurídico, destacando que não houve vício de consentimento ou venda casada. Alega ausência de provas que confirmem as alegações da parte autora. Discorre tratar-se de operação legítima e que não houve defeito na prestação de serviço. Afirma desconhecer o acordo de quitação alegado pelo recorrido. Aduz que constataram que em 10/03/2023 houve um refinanciamento de saldo devedor, que reduziu consideravelmente o valor da dívida que o autor possuía, de modo que foram realizados descontos que totalizaram o montante de R$ 581,64, ao todo, sendo que após a realização do refinanciamento, foi descontado o valor total de R$ 455,15, sendo o último desconto em 10/02/2024. Defende ser devida manutenção da modalidade pactuada e prosseguimento do contrato com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do débito pela parte contratante. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legalidade da cobrança de valores.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, é incontroverso que o autor contratou o cartão de crédito consignado com o recorrente, fato, inclusive, afirmado na inicial. Inobstante as alegações do recorrente de que não houve celebração de acordo entre as partes, apenas um refinanciamento de saldo devedor em 10/03/2023, os documentos de ID 61381877 (termo de acordo no 06111403), ID 61381878 (comprovante de pagamento), ID 61382077 (conversa do autor com preposta do réu por “whatsapp”) e ID 61382086, não impugnados pelo réu, comprovam a quitação do saldo devedor referente ao contrato no 15896939. Na hipótese, o réu não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
9. Demonstrada a falha na prestação de serviços do réu quanto aos descontos indevidos ocorridos no benefício recebido pelo autor, ora recorrido, referente ao cartão consignado que já se encontrava quitado. Sentença mantida.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões (ID 61382130). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.